Tribunal: STF
Processo: HC 236657
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INVIABILIDADE DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Isaac Clayton Batista, advogado, em 20.12.2023, em benefício de F M S, contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.12.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 772.213/SE.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente acusado pela apontada “pratica delitiva dos artigos 213, § 1º e artigo 147 na forma do artigo 71 do Estatuto Penal Brasileiro, tendo sua prisão preventiva sido decretada por esse Egrégio Tribunal, permanecendo, até este momento, oculto no caso sub judice” (fl. 2, e-doc. 1).



    3. Em 8.9.2021, o juízo da comarca de Umbaúba/SE recebeu a denúncia na Ação Penal n. 0001580-29.2021.8.25.0076 e indeferiu o requerimento da autoridade policial para a conversão da prisão temporária em preventiva, tendo determinado a imediata colocação do paciente em liberdade, pois “[o] crime imputado ao increpado possui enorme gravidade, em abstrato. Todavia, no presente caso, verifico que os documentos juntados aos autos não foram suficientes para o convencimento desta Magistrada acerca da necessidade do deferimento da medida ora postulada, vez que in concreto não há demonstração inconteste de perigo concreto de que, uma vez solto, o representado afrontará a ordem pública, a aplicação da lei penal e o desenvolvimento regular da instrução criminal, ou ainda, que há uma reiteração de condutas no delito apurado nos autos” (fls. 1-4, e-doc. 7). 



    4. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 202100339180 no Tribunal de Justiça de Sergipe. Em 31.3.2022, a Câmara Criminal conheceu do recurso e, por unanimidade, deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância e decretar a prisão preventiva do paciente com fundamento no risco de reiteração delitiva e na necessidade de preservação da ordem pública e da paz social. Esta a ementa da decisão:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA - IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLCICO DO ESTADO DE SERGIPE – ACOLHIMENTO DA TESE RECURSAL – PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZATIVOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELARES – INDÍCIOS FORTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEVE SER LEVADA EM CONSIDERAÇÃO – LIDER RELIGIOSO NUMA CIDADE DO INTERIOR DO ESTADO – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – ORDEM PÚBLICA E PAZ SOCIAL COMPROMETIDAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 10).



    5. A defesa interpôs, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 772.13/SE, não conhecido pelo Ministro Sebastião Reis Júnior em 19.12.2022, com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO CAUTELAR. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INVIABILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RÉU FORAGIDO. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Writ não conhecido” (fls. 1-2, e-doc. 5).



    6. Essa decisão monocrática é o objeto da presente impetração. O impetrante  alega que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, pois “[a] absoluta necessidade da segregação do requerente em nenhum momento ficou demonstrada na malsã representação da autoridade policial. Não é bastante as meras alegações serem fator decisivo para a restrição da liberdade do paciente, mais absurdo ainda é o fundamento de que, se solto, colocaria em risco a segurança pública” (fl. 8, e-doc. 1).



    Anota que “[o] paciente é pessoa primária, de bons antecedentes, a única ação em seu desfavor é essa em debate, possui residência fixa, trabalho lícito sendo pastor evangélico, e uma família constituída, ou seja, em nada põe em risco a paz social. Logo, há que se resguardar o direito constitucional de liberdade em face do ‘jus puniendi’ do Estado. Ressalta-se, por oportuno, que o motivo inicial da sua prisão seria para ‘encorajar novas vítimas a denunciarem’, contudo, anos se passaram e não surgiu sequer novas testemunhas quem dirá ‘vítimas’” (fl. 8, e-doc. 1).



    Enfatiza que “a decretação da prisão é a última ratio, ou seja, deve ser a última medida a ser aplicada, por ser a mais gravosa. Ocorre que, restou demonstrado neste HC que as provas juntadas aos autos de origem não deixam claro a autoria delitiva do paciente, ou seja, há a fragilidade das provas. Logo, se não há provas irrefreáveis da existência do delito, não houve o cometimento de crime algum” (fl. 8, e-doc. 1).



     Sustenta que “o acusado sempre esteve as ordens para esclarecer todo o alegado durante a instrução processual, se comprometendo a comparecer a todos os atos, permanecendo nesta cidade até o trânsito em julgado da presente ação penal que tramita em seu desfavor” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Isto posto, com base no artigo 5º, LXVIII, da CF, c/c artigos 647 e 648 do CPP, requer: 



    a) A intimação do Insigne representante do Ministério Público, nos termos da lei; 



    b) Que seja concedido, o pedido liminar, no sentido de revogar o mandado de prisão preventiva do paciente, mandando expedir o contramandado. Subsidiariamente, requer que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão e/ou uso de tornozeleira eletrônica; 



    c) Que seja conhecida a presente ordem de Habeas Corpus e julgada totalmente procedente” (fls. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    Pretende-se, neste habeas corpus, a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de ausência de fundamentação idônea para o decreto da custódia cautelar.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 19.12.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 772.213/SE em razão de que “a inicial veio desacompanhada da cópia da decisão que decretou a prisão temporária e da que indeferiu o pedido de conversão da custódia em prisão preventiva, com a determinação da expedição de alvará de soltura. Isso prejudica a compreensão exata do caso, inviabilizando, assim, o exame do apontado constrangimento ilegal” (fl. 1, e-doc. 5). 



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que essa decisão monocrática transitou em julgado e foi arquivada em 7.2.2023 e que a Ação Penal n. 0001580-29.2021.8.25.0076 aguarda a realização de audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 25.1.2024. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (RHC n. 233.866, de minha relatoria, DJe 24.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Também não se identifica excepcionalidade a permitir a concessão da ordem de ofício, por não se ter demonstrado ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada.



    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se analisar a afirmação de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva pela pretensa falta de fundamentação idônea a justificar a decretação da segregação cautelar. 



    Tem-se nos autos que o Tribunal de Justiça de Sergipe,  no Recurso em Sentido Estrito n. 202100339180, decretou a prisão preventiva do paciente em 31.3.2022, com fundamento na garantia da ordem pública, considerados o fundado receio de reiteração delitiva, a gravidade concreta da conduta, a necessidade de aplicação da lei penal e a insuficiência de substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Tem-se na voto condutor do julgado:



    “A meu ver, a ordem pública precisa ser garantida diante da gravidade dos delitos supostamente perpetrados pelo Recorrido, visto que o mesmo teria cometido os crimes por diversas vezes, durante a ausência da genitora da vítima de sua residência em virtude do trabalho e permeado de ameaças em caso de a vítima contasse para alguém.



    A segurança e paz social precisam ser resguardadas diante do grau da agressividade do Paciente e para tanto a medida segregadora preventiva deve ser restabelecida. Acrescento ainda que a aplicação da lei penal necessita ser garantida.



    A meu ver, restaram fartamente fundamentados os indícios de autoria e materialidade, bem como os requisitos para o decreto prisional preventivo.



    Transborda da gravidade ínsita aos tipos penais de estupro e de estupro de vulnerável a suposta perpetração reiterada da conduta delitiva. E no caso dos autos, perpetrados por líder de Igreja Evangélica numa cidade do interior do Estado de Sergipe, onde se presume ser respeitado e seguido por muitos fiéis religiosos.



    O Superior Tribunal de Justiça já decidiu: (…).



    A Procuradoria de Justiça, no mesmo norte, manifestou-se:



    ‘Comprovada a necessidade da custódia do Réu, cuja periculosidade restou sobejamente testificada, notadamente diante da gravidade, in concreto, das condutas imputadas e de suas circunstâncias (estupros e ameaças em continuidade delitiva, praticados contra uma de suas fiéis, à época, menor), que causaram intensos traumas à vítima. Ademais, diante das notícias apuradas, no sentido de que a vítima vem sendo questionada pela comunidade pertencente à igreja conduzida pelo Acusado – fato que denota a influência e capilaridade que este possui na comunidade – vislumbra-se não só o perigo de reiteração delitiva, como o de comprometimento da instrução criminal e fins da sanção penal, ante o constrangimento causado à vítima e familiares pelo Acusado (diretamente ou indiretamente, através dos seus fiéis) e que pode estender-se, inclusive, as eventuais testemunhas. Nessa planura, assiste razão ao Órgão Ministerial, porquanto, pelas razões aduzidas, são robustos os motivos que justificam a decretação da prisão preventiva do Denunciado, não sendo suficientes à restituição do respectivo status libertatis o fato de o mesmo possuir condições subjetivas, em tese, favoráveis (a exemplo de primariedade técnica), consoante cediço entendimento das Cortes uniformizadoras de jurisprudência.’



    Desse modo, entendo que merece retoque a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de conversão da prisão temporária em preventiva, merecendo agasalho a tese recursal, tendo em vista estarem evidenciados os requisitos autorizadores da segregação cautelar.



    Por essas razões, voto pelo conhecimento do recurso, para dar-lhe provimento, reformando-se a decisão de primeira instância, decretando-se a segregação cautelar do Recorrido.



    Expeça-se o competente mandado de prisão” (fls. 7-8, e-doc. 10).



    11. Ao não conhecer o Habeas Corpus n. 772.213/SE no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Sebastião Reis Júnior confirmou a decisão antecedente e fundamentou a decisão monocrática na ausência de comprovação de ilegalidade e na condição de foragido do paciente. Estes os termos da decisão:



    “Ademais, pelo que dos autos consta, não há evidência de manifesta ilegalidade quanto ao decreto exarado pelo Tribunal estadual, estando o réu atualmente foragido, situação que reforça a necessidade da custódia cautelar também para aplicação da lei penal, como disse o Subprocurador-Geral da República José Elaeres Marques Teixeira” (fls. 1-2, e-doc. 5). 



    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias e a atual condição de foragido do paciente, conclui-se ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva. 



    A custódia cautelar foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, na necessidade de se assegurar a segurança e a paz social e na garantia da aplicação da lei penal. O Tribunal de origem motivou sua decisão no grau de agressividade do paciente, realçada pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva (fls. 1-8, e-doc. 10).



    13. As circunstâncias específicas do fato e o modo de agir do paciente foram explicitados nas decisões, harmônicas com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a gravidade da conduta e a condição de foragido do paciente constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, ainda que se trate de paciente primário. 



    Consta do sítio eletrônico do Banco Nacional de Mandados de Prisão, o Mandado de Prisão n. 0015794-59.2021.8.25.0000.01.0001-00, expedido contra o paciente em 31.3.2022 e pendente de cumprimento, evidenciando-se o risco concreto e atual à instrução processual e à aplicação da lei penal, observadas, portanto, a contemporaneidade dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a necessidade da manutenção do decreto da custódia cautelar.



    Este Supremo Tribunal firmou “revela[r]-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC n. 128.727-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18.2.2016). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.121-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Instrução deficiente. Fuga do distrito da culpa. Tese de negativa de autoria. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. O entendimento do STF é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 2. A petição inicial deste habeas corpus também não foi instruída com cópia do decreto prisional, do acórdão do TJ/SP e do interior teor do acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, ‘a tardia juntada de documentos para suprir a deficiência da instrução constitui inovação recursal insuscetível de exame neste momento processual’ (HC 179.812-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 3. Hipótese de paciente, foragido ‘há longos anos’, acusado da suposta prática do crime de homicídio qualificado. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a ‘condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. O STF já decidiu que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 214.970-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELA GRANDE QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. FUGA APÓS A PRÁTICA DO CRIME. INTUITO DE FURTAR-SE À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes). Precedentes. II – A circunstância de o recorrente ter permanecido em lugar incerto e não sabido logo depois de supostamente ter cometido o crime, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, também mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes do STF. III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 193.153-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.1.2021).



    14. Para rever os pressupostos da custódia preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À DINÂMICA DOS FATOS APURADOS. PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONFIRMADA NOS AUTOS. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 166.070-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 3. Assentadas pelas instâncias ordinárias a materialidade e os indícios de autoria delitiva, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 216.852-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 12.9.2023).



    15. Em relação às alegações da defesa de que “o paciente é pessoa portadora de idoneidade moral, é primário, de bons antecedentes, possui família constituída, residência fixa e trabalho lícito. Nunca ouve nenhuma outra denúncia em seu desfavor, a não ser essa em questão” (fl. 9, e-doc. 1), tem-se que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (HC n. 161.960-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.4.2019).



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).

     

     17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    18. Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto nestes autos.



    Brasília, 17 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora